Tribunal: TJSP
Processo: 2279171-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça à agravante. Irresignação. Ausência de demonstração da hipossuficiência financeira propalada. Relatividade da presunção de pobreza firmada por pessoa física (§ 3o do art. 99 do CPC). Elementos que conflitam com a alegação de hipossuficiência do agravante. Denegação do benefício

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça à agravante. Irresignação. Ausência de demonstração da hipossuficiência financeira propalada. Relatividade da presunção de pobreza firmada por pessoa física (§ 3o do art. 99 do CPC). Elementos que conflitam com a alegação de hipossuficiência do agravante. Denegação do benefício confirmada, determinado o recolhimento das custas de interposição do agravo, em 5 (cinco) dias, sob pena inscrição em dívida ativa. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279171-90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JANAÍNA BATISTA DE CARVALHO SOARES TATONI, é agravado WALTER
MILAN TATONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279171-90.2020.8.26.0000 -Voto no 20.809
2
6a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2279171-90.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (13a Vara Cível Central)
Agravante: Janaína Batista de Carvalho Soares Tatoni
Agravado: Walter Milan Tatoni
Juíza: Joanna Terra Sampaio dos Santos
Voto no 20.809
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA.
Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça à
agravante. Irresignação. Ausência de demonstração da
hipossuficiência financeira propalada. Relatividade da
presunção de pobreza firmada por pessoa física (§ 3o do
art. 99 do CPC). Elementos que conflitam com a
alegação de hipossuficiência do agravante. Denegação do
benefício confirmada, determinado o recolhimento das
custas de interposição do agravo, em 5 (cinco) dias, sob
pena inscrição em dívida ativa. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão reproduzida a fl. 15, que nos autos da ação de
indenização por perdas e danos movida pela agravante indeferiu o
benefício da justiça gratuita.
Insurge-se
a
agravante,
insistindo
no
deferimento do benefício. Afirma não ser necessário o estado de
miserabilidade para a obtenção da gratuidade, bastando a demonstração
da impossibilidade momentânea de recolhimento das custas e despesas
processuais. Destaca que é comissária de bordo da empresa LATAM,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279171-90.2020.8.26.0000 -Voto no 20.809
3
com rendimentos líquidos médios de R$ 3.100,00 e cronograma de
trabalho afetado pela pandemia do Covid-19, bem como que suas contas
bancárias possuem saldo negativo. Pede a concessão de efeito
suspensivo ao recurso.
Dispensada a providência do inciso II do artigo
1.019 do Código de Processo Civil, uma vez que o agravado ainda não
integra a relação processual de origem, encaminho os autos diretamente
ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso deve ser desprovido.
Registre-se, em primeiro lugar, que a concessão
dos benefícios da gratuidade da justiça pressupõe a análise da
verdadeira e atual capacidade econômico-financeira da parte.
Assim, ao contrário do que aparentemente tenta
fazer crer a agravante, não basta a simples alegação de impossibilidade
de recolhimento das custas judiciais ou mesmo a declaração de pobreza
a que se refere o artigo 99 do Código de Processo Civil para obtenção da
benesse em testilha (fl. 29).
Referida declaração firma presunção apenas
juris tantum de hipossuficiência econômica (§ 3o do artigo 99 do Código
de Processo Civil), podendo o juiz de ofício determinar que a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279171-90.2020.8.26.0000 -Voto no 20.809
4
comprove que preenche os pressupostos para a obtenção e/ou
manutenção da gratuidade (§ 2o do mesmo dispositivo processual),
exatamente como aconteceu no caso concreto (fl. 70 dos autos de
origem).
Com efeito, conforme consta de sua declaração
do imposto de renda do exercício de 2020 (fls. 30/39), a agravante é
proprietária de um imóvel de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais),
localizado em bairro nobre da capital paulista (Rua Maestro Elias Lobo,
Jardim Paulista), adquirido em 23 de maio de 2017.
Além disso, a recorrente também é proprietária
de um Hyundai Tucson Ano 2014, avaliado em R$ 51.900,00, que a
própria declaração de imposto de renda identifica como “quitado”.
No mesmo exercício, a agravante declarou ter
recebido R$ 66.565,22 de sua empregadora Tam Linhas Aéreas S/A, o
que representa uma média mensal de aproximadamente R$ 5.500,00. E
em acréscimo, segundo documentos apresentados na origem (fls. 12/16
daqueles autos), a recorrente também recebeu um auxílio doença de R$
5.226,49 no período de junho a novembro de 2011.
Não fosse isso o bastante, as faturas do cartão
de crédito da agravante (juntadas em peça sigilosa aos autos de origem)
demonstram gastos diversos em quantias expressivas atingindo, por
exemplo, R$ 15.000,23 em dezembro de 2019 , que são absolutamente
incompatíveis com a propalada condição de penúria econômico-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279171-90.2020.8.26.0000 -Voto no 20.809
5
financeira.
Importa salientar, ademais, que, nos termos do
acordo de divórcio firmado pelas partes, o agravado se comprometeu em
pagar todas as despesas da filha menor (supermercado, farmácia,
vestuário, brinquedos, TV a cabo, internet, telefone, água, luz,
segurança, IPTU, empregada doméstica/babá, locomoções, passeios,
mensalidade escolar, material escolar, viagens escolares, alimentação
escolar, plano de saúde e atividades extra curriculares), assim como o
plano de saúde da recorrente (fls. 28/37 dos autos de origem), o que,
seguramente, a desonera (e muito) de seus gastos cotidianos.
Sendo assim, deve ser mantida a decisão
recorrida, pois “Se o julgador tem elementos de convicção que
destroem a declaração apresentada pelo requerente, deve negar o
benefício, independentemente de impugnação da outra parte” (JTJ
259/334).
Ressalte-se ainda que o artigo 5o, LXXIV da
Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, vindo
a calhar a lição de Humberto Theodoro Júnior de que “... a prestação da
tutela jurisdicional é serviço público remunerado, a não ser nos
casos de miserabilidade, em que o Estado concede à parte o
benefício da “assistência judiciária” (Lei no 1.060/50). Por isso,
tirante essa exceção legal, 'cabe às partes prover as despesas dos
atos que realizam ou requerem no processo' (art. 19)” (Curso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279171-90.2020.8.26.0000 -Voto no 20.809
6
Direito Processual Civil, vol. I, 38a ed., Ed. Forense, p. 80).
Destarte, fica mantida a r. decisão que indeferiu
a gratuidade da justiça à agravante, que deverá recolher no prazo de 5
(cinco) dias as custas referentes à interposição do presente agravo de
instrumento, sob pena de inscrição em dívida ativa.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, com determinação.

ALEXANDRE MARCONDES
Relator